Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722019-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A AGRAVADO: EDMAR MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renault do Brasil S/A, com pedido de concessão de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, n. 0738850-15.2020.8.07.0001, que indeferiu o seu pedido de ingresso na lide. Eis o teor da decisão recorrida (ID 94657167): “O ingresso de RENNAULT DO BRASIL S/A no feito foi indeferido pelo Juízo, nada mais havendo a ser decidido a esse respeito nesta instância. Dai porque indefiro o pedido formulado ao id 94628804. Aguarde-se o depósito do quinhão que incumbe à parte autora, conforme determinação de ID 92314847.“ Nas razões recursais o agravante, em breve síntese, aduz que teve seu ingresso obstado pelo Juiz da causa sem qualquer justificativa. Aduz que não houve oposição da parte agravada ao pedido formulado pela ré Premier de denunciação à lide e de chamamento ao processo. Afirma que é cabível o presente agravo por analogia à hipótese do art. 1015, Inciso IV, do CPC e pela urgência decorrente na inutilidade do julgamento da questão recorrida em sede de recurso de apelação. Aduz que a causa se relaciona com vício de veículo por ela fabricado, o que prevê ação de regresso pela ré Premier em seu desfavor, em caso de procedência da demanda. Relata que o pedido de ingresso espontâneo da agravante difere da causa de pedir de denunciação da lide ou chamamento ao processo formulados pela ré Premier na ação originária. Por fim, afirma que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a realização de perícia sem a sua participação, o que pode lhe causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja determinado o seu ingresso na lide. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). É autorizado também ao relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), simultaneamente, mediante a apresentação de prova sumária. Importa frisar que esses dois requisitos não são alternativos, mas, cumulativos entre si, a fim de justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Não obstante a narrativa da agravante, não se vislumbra no presente caso, a evidência simultânea dos requisitos autorizadores para a concessão dos pedidos de antecipação de tutela recursal (probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação). O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de intervenção de terceiros, no artigo 119 e seguintes, quais sejam, assistência simples e litisconsorcial, denunciação da lide e chamamento ao processo. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral em desfavor de Premier Veículos Ltda. Alega que adquiriu da ré o veículo novo, LOGAN SRIA, no valor de R$69.990,00, conforme nota fiscal emitida em 19.03.2020 (ID 78078504), porém, o veículo apresentou falhas mecânicas. Requereu gratuidade de justiça e a condenação da ré à substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$20.000,00. A ré Premier Veículos requereu o ingresso da Renault Brasil no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a sua responsabilidade por ser a fabricante do veículo objeto da lide, na modalidade de denunciação da lide e de chamamento ao processo. Em março de 2021, o Juiz da causa, ao sanear o feito, decidiu, dentre outras questões, a alegada ilegitimidade passiva pela ré Premier, bem como sobre os pedidos de inclusão da Renault na demanda, conforme trecho transcrito a seguir (ID 86584866): “(...) Da ilegitimidade passiva A parte ré alega ser parte ilegítima, indicando a Renault do Brasil para compor o polo passivo da causa. Inviável, contudo, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. A responsabilidade civil pelo vício do produto é solidária, conforme estabelece o art. 18 do CDC, segundo o qual "Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas." Não se aplica ao caso a regra do art. 13 do CDC, vocacionada à disciplina da responsabilidade civil pelo fato do produto, pois não há, no caso, a discussão acerca da ocorrência de acidente de consumo, mas apenas sobre a ocorrência de vício do produto. E, no caso de vício do produto, respondem solidariamente todos aqueles que integram a cadeia de produção e circulação do produto, conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 18, caput, do CDC. Vejamos: "APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (...). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. AQUISIÇÃO DE AD CAUSAM VEÍCULO NOVO. VÍCIOS OCULTOS NÃO RETIFICADOS PELAS FORNECEDORAS. ART. 18,§ 1o, DO CDC. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. (...). 3. Igualmente, não há falar em ilegitimidade passiva da concessionária de veículos responsável pela venda do automóvel objeto de discussão nos autos, tampouco da instituição financeira responsável pelo empréstimo bancário concedido à consumidora para aquisição do mencionado bem,tendo em vista a solidariedade prevista nos arts. 7o e 18, , ambos do CDC. (...) (TJDFT, Acórdão 1318013, 2a Turma Cível, Rel. Desembargadora SANDRA REVES, DJe 02/03/2021). Vale anotar que não é pelo simples fato de o autor também requerer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais que haverá a transmudação do vício do produto (art. 18 do CDC) em fato do produto (art. 13 do CDC). Dano material ou moral decorrente do fato do produto tem como fato gerador o defeito, que se relaciona com segurança do produto ou serviço. Dano material ou moral decorrente de vício do produto tem como fato gerador causa superveniente, relativamente independente, e que por si só produz o resultado, tal como a imposição da obrigação ao consumidor de retorno por diversas vezes à concessionária para solução de vício apresentado em veículo zero quilômetro, sem a obtenção de êxito. Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça consignou, no julgamento do REsp. no 611.872, que “no âmbito do vício do produto, é importante distinguir o dano circa rem (inerente ao vício do produto ou serviço e diretamente ligado a ele) do dano extra rem (dano indiretamente ligado ao vício do produto ou do serviço porque, na realidade, decorre de causa superveniente, relativamente independente, e que por si só produz o resultado), sendo essa distinção relevante, mormente no que se refere à possibilidade de ressarcimento de danos morais e materiais, além da reparação do vício.” Transcreve-se abaixo a ementa do julgado proferido pelo STJ: DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL COMO TÁXI. DEFEITO DO PRODUTO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO DEFEITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO PARA RETOMADA DO VEÍCULO, MESMO DIANTE DOS DEFEITOS. SITUAÇÃO VEXATÓRIA E HUMILHANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO POR ORDEM JUDICIAL COM RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA MONTADORA. REPOSIÇÃO DA PEÇA DEFEITUOSA, APÓS DIAGNÓSTICO PELA MONTADORA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE TAXISTA. ACÚMULO DE DÍVIDAS. NEGATIVAÇÃO NO SPC. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A aquisição de veículo para utilização como táxi, por si só, não afasta a possibilidade de aplicação das normas protetivas do CDC. 2. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC. 3. Indenização por dano moral devida, com redução do valor. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, 4a Turma, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/12/2012). Mister, portanto, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva invocada pela parte ré. Preliminar rejeitada. Da denunciação à lide A parte ré postula a denunciação à lide em face da Renault do Brasil. Consigna, todavia, o art. 88 do CDC que "Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide". Embora o referido dispositivo se refira apenas à responsabilidade pelo fato do produto (art. 13, parágrafo único, do CDC), “A vedação é abrangente de qualquer caso de ação indenizatória movida pelo consumidor contra o fornecedor, quer pelo fato do produto ou do serviço, quer pelo vício do produto ou do serviço” (STJ, REsp. 1.165.279-SP/2012). A razão de não haver menção à responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14) e à responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço (arts. 18 a 20) no art. 88 do CDC é simples: no caso de fato do produto não há solidariedade entre comerciante e o fabricante, o produtor, construtor etc., sendo cabível ação regressiva. Já no caso de fato do serviço e de vício do produto ou do serviço, há solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo, imediatos e mediatos, hipótese em que não cabe a denunciação a lide (CAVALIERI FILHO, 2019, p. 378). Denunciação à lide rejeitada. Do chamamento ao processo A parte ré postula o chamamento ao processo da Renault do Brasil. Dispõe o art. 130, III, do CPC/15 que "é admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum." Impõe-se, contudo, reconhecer a incidência das mesmas razões de impedimento da denunciação à lide, atribuição de maior complexidade à causa e ampliação indevida do prazo para resolução da lide (pretensão resistida) em prejuízo da parte vulnerável da relação jurídica processual, contrariando o art. 6o, VIII, do CDC. De mais a mais, não há prejuízo à parte ré, pois eventual pretensão contra a Renault do Brasil pode ser deduzida em demanda autônoma. Chamamento ao processo rejeitado. Dos pontos controvertidos Divergem as partes, no mérito, relativamente aos seguintes pontos: a) ocorrência de vício do produto; b) ocorrência de dano moral. No tocante à ocorrência de vício do produto, há elementos suficientes para inversão ope judicis do ônus da prova, conforme o art. 6o, VIII, do CDC. Os elementos que instruem a inicial a existência de verossimilhança das alegações do autor, já que o suposto vício do produto se apresentou logo após a aquisição de veículo zero quilometro, tendo o autor retornado diversas vezes à concessionária para resolução do vício, sem a obtenção de êxito (ID 78078508 e s.s.). Presente, também, a hipossuficiência do consumidor dada a dificuldade de produzir prova por ausência de conhecimento técnico relacionado à questão. Cabe, assim, à parte ré a produção de prova técnico pericial para demonstrar a inexistência do vício do produto. Em relação ao dano moral, incide a regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), cabendo ao autor demonstrar a existência de violação à direito de sua personalidade, da qual decorre in re ipsa a obrigação de indenizar os danos morais. Conclusão Assim sendo, DECLARO SANEADO o processo.” Na hipótese, a relação estabelecida entre as partes litigantes do processo de origem se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, e nesse perfilhar, é de se destacar que a legislação consumerista veda expressamente a denunciação da lide e o chamamento ao processo, sendo este admitido apenas no caso previsto no art. 101, II, do CDC, que trata do chamamento do segurador pelo que réu que contratou seguro de responsabilidade, o que não é o caso dos autos. A vedação da intervenção de terceiros em ações relativas aos direitos do consumidor tem como finalidade impedir a morosidade na solução do litígio, em razão da necessidade de se abrir novo contraditório e nova dilação probatória, prejudicando o consumidor. Importante relembrar que a intervenção de terceiro na lide pode ser espontânea ou provocada, entretanto, em qualquer caso, deve haver vínculo deste terceiro com o objeto litigioso, demonstrado interesse jurídico e não apenas econômico. Assim, a decisão acerca da intervenção de terceiros, seja espontânea, seja provocada, deve se pautar nos princípios da eficiência processual, duração razoável do processo, celeridade processual, conforme prevê o art. 5o, da Constituição Federal. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela a incidência de vício do produto, o que impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme estabelece o art.18, caput, do CDC. O CDC, por sua vez, assegura ao credor o direito de escolher quem vai integrar o polo passivo da ação, podendo exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra um dos responsáveis solidários. Na espécie, o autor demandou apenas em face da concessionária, não havendo razão para o ingresso de terceira pessoa na fase em que o feito se encontra, uma vez que causará atraso na marcha processual e consequente prejuízo ao credor. Nesse espeque, em razão dos princípios formadores da regra consumerista que visam garantir e promover a proteção e a defesa do consumidor, o entendimento que prevalece é da vedação de intervenção de terceiros, ressalvadas as exceções previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não se vislumbra, num exame perfunctório próprio deste recurso, a presença da probabilidade do direito, pressuposto da concessão de efeito suspensivo. Ademais, importa relevar que o ingresso do agravante à lide, ainda que provocada, já foi decidida pelo juízo em decisão abarcada pela preclusão, na qual o magistrado expôs clara e objetivamente as razões pelas quais indeferiu o pedido de denunciação da lide e o chamamento ao processo do fabricante, ora agravante. Ante o exposto, numa perspectiva não exauriente própria dessa fase, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021, 14:38:34. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator